Tribunal: TJDFT
Processo: 0007322-03.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007322-03.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DINAERSON MACIEL DA SILVA, EDVALDO RIBEIRO PAZ, JAMES MOURA DA SILVA, JOSE RAIMUNDO FRANCA VALUAR FILHO, MARCO ANTONIO SILVA, PAULO CESAR LACERDA POVOAS, RONILSON MIRANDA DE SOUZA, RUBENS DA CRUZ GONCALVES, SILVANO MARTINS DE SOUSA, CLAUDIMAR BATISTA DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Retifique-se a autuação a fim de constar o número do CPF indicado na certidão ID 17741895 para o credor CLAUDIMAR BATISTA DE OLIVEIRA. Ademais, conforme informação constante do PA SEI 11042/2020, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal confirmou que a titular do CPF indicado na citada certidão possui vínculo com o Distrito Federal. 2. Após, aguarde-se o cumprimento da decisão ID 16789426. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios